Tribunal: STF
Processo: Rcl 86882
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Saionara Gonçalves contra atos do Juiz de Direito da Vara Regional de Garantias da Comarca de Concórdia/SC e do Relator do HC nº 5088080-35.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em que se alega violação ao julgado proferido pela Segunda Turma no HC 143.641/SP.



    Consta dos autos que a reclamante foi presa em flagrante em 24/10/2025, sendo a prisão convertida em preventiva em 25/10/2025 (eDOC 2, p. 88), pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (eDOC 2, p. 89).



    Salienta ser primária e sem antecedentes, “com residência fixa em bem de raiz familiar, emprego definido com empresa própria, fortes vínculos com o distrito da culpa, mãe de criança com apenas 1 ano e 3 meses em pleno aleitamento materno comprovado nos autos, e outro filho de 04 (quatro) anos de idade, ambos totalmente dependentes de sua mãe e do leite materno” (eDOC 1, p. 2 e eDOC 2, p. 79-80).



    Pontua que “que o delito imputado à Paciente não envolve violência ou grave ameaça, além dela ser primária e sem antecedentes” (eDOC 1, p. 5).



    Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. No mérito, pugna pela procedência do pedido ou a concessão da ordem de ofício para cassar o decreto prisional.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação (eDOC 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    Segundo consta da documentação acostada, a reclamante é, de fato, mãe de um menino de 4 anos e de uma menina de 1 ano e 3 meses de idade (eDOC 2, p. 79-80).



    São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os artigos 6º e 226 que alçam a família à condição de base da sociedade e o artigo 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e jovens.



    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de revogação de prisão preventiva ou de internação, no caso de adolescentes.



    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. (Grifei)



    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.



    Quanto à situação em tela, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, como também na dignidade da pessoa humana, porquanto se prioriza o bem-estar dos menores.



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes. Regra 64. Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado.”



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e foi constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017; e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.



    Por fim, saliento que, no paradigma invocado, HC 143.641/SP, a Segunda Turma desta Corte concedeu, em sede de habeas corpus coletivo, a substituição da prisão preventiva por domiciliar às mulheres encarceradas que estivessem gestantes ou fossem mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratasse de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estivessem em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizassem a substituição. 



    Tal precedente estabeleceu, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado. Logo, os Juízes e Tribunais devem cumprir o quanto decidido nos autos do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    A decisão do Juízo de piso, mantida em sede liminar pelo TJSC, assevera:



     “Ressalte-se que, no caso concreto, o fato de a conduzida possuir dois filhos menores de idade e um deles em tenra idade (ev. 17.3) não constitui óbice à decretação de sua prisão preventiva. Isso porque, conforme informado pela conduzida, atualmente estão sob os cuidados do avô e não ficou claro com quem os filhos ficava durante o período em que ficava fora de casa e na tabacaria na qual trabalhava. ” (eDOC 20, p. 2) 



    Reputo descumprido o acórdão do HC 143.641/SP, tendo em conta a utilização de fundamentos que buscam contornar, de forma indevida, a ordem proferida pela Segunda Turma.



    Não há, nos autos, qualquer demonstração de abuso, descuido ou abandono da reclamante em relação a seus filhos.



    Outrossim, não se comprovou a existência concreta de outros processos, denúncias ou condenações contra a requerente ou os motivos que impediriam a concessão da prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para determinar que a reclamante Saionara Gonçalves seja colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP, a critério do Juízo de origem.



    Além disso, deverá a reclamante: a) solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais; c) noticiar eventual transferência de endereço; e d) submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a estudos psicossociais, para fins de apuração da melhor situação para as crianças (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente).



    A prisão em domicílio, sob pena de desacreditar-se, por completo, o sistema penal repressivo, não pode ser banalizada, devendo ser acompanhada com eficiência. Registro que o Juízo de primeiro grau ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a reclamante de que eventual desobediência implicará o restabelecimento da prisão preventiva.



    Comunique-se, com urgência, o Juiz de Direito da Vara Regional de Garantias da Comarca de Concórdia/SC e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente